Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA – SUSPENSÕES REITERADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos, com alegação de insuficiência econômica, sem maiores formalidades, conforme estabelecido no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça a manutenção da gratuidade de justiça concedido ao recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a insuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais decorrente de suposta falha na prestação de serviço de telefonia fixa. Afirma o autor que, apesar do pagamento regular do serviço, a cerca de um ano a companhia telefônica tem costumeiramente suspendido seu fornecimento, além de exigir o pagamento de quantia para o restabelecimento da linha telefônica. Inconformado, o autor ajuizou esta ação em que pretende seja a ré condenada a restabelecer, sem ônus para o autor, a dita linha telefônica, além de indenização por danos morais.
3. Nos termos do art. 373, I e II do CPC compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Ademais, no âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC).
4. Há de se conferir verossimilhança às alegações do autor, uma vez que juntou comprovantes de pagamento do serviço (ID Num. 58699787 - Pág. 1), bem como reclamações feitas junto à Agência Nacional de Comunicação (ANATEL), ID Num. 58699788 - Pág. 1 a ID Num. 58699788 - Pág. 5.
5. Por outro lado, a ré não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não conseguiu comprovar tenha prestado o serviço de maneira regular e contínua ao longo do período reclamado. Afirma em sua defesa (ID Num. 58699804 - Pág. 7) que “não fora detectada qualquer interrupção perene no fornecimento dos serviços”, no entanto, as telas sistêmicas juntadas só evidenciam a prestação de serviço em parte do período reclamado, qual seja, entre julho/2023 e outubro/2023 (ID Num. 58699804 - Pág. 9 a ID Num. 58699804 - Pág. 11). Ademais, as faturas que instruem a contestação, notadamente, as de ID Num. 58699805 - Pág. 53, ID Num. 58699805 - Pág. 57, ID Num. 58699805 - Pág. 57, ID Num. 58699805 - Pág. 57, ID Num. 58699805 - Pág. 81, ID Num. 58699805 - Pág. 85, apresentam rubrica descritiva “Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa” naquelas vencidas a partir de outubro/2022, novembro/2022, dentre outras, o que denota o erro da companhia.
6. Assim, é forçoso reconhecer a falha do serviço da requerida, a ensejar a procedência parcial do pedido do autor, especificamente, no que concerne à obrigação de restabelecimento do serviço, sem qualquer ônus para o consumidor.
7. Relativamente à indenização por danos morais, reputo indevida, uma vez que o autor não comprovou desdobramentos prejudiciais decorrentes das suspensões do serviço, mais ainda em se considerando que nos dias de hoje é disseminado o uso de outros meios de comunicação, como por exemplo, via internet ou aparelho telefônico celular.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restabelecer, sem ônus, o serviço telefônico da linha de no (61) 3385 7120 no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.